Tribunal: STF
Processo: Rcl 25687
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADIs 1.717 E 2.135. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A questão da obrigatoriedade do concurso público para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional em nenhum momento foi analisada quando do julgamento das ADIs 1.717 e 2.135, não havendo falar em desrespeito a entendimento desta Corte, passível de ser corrigido pela via estreita da Reclamação. 



    2. Agravo regimental, interposto em 6.6.2017, a que se nega provimento.